Tribunal: TJMT
Processo: 1038827-30.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038827-30.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[AUGUSTO FERREIRA FARIAS - CPF: 080.836.301-87 (APELANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0023-03 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CERCEAMENTO DE DEFESA
– NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA –
PRELIMINAR REJEITADA
– SUPOSTA FRAUDE – NÃO COMPROVAÇÃO – ART. 373, I, DO CPC – CONTRATOS APRESENTADOS PELO CREDOR – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS REALIZADOS – DESCONTO EM FOLHA – REGULARIDADE – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS

– INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador decide uma demanda observando o
pleiteado pelas partes exercendo o seu livre convencimento de forma motivada e fundamentada, utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente.

Tendo o conjunto probatório dos autos evidenciado suficientemente a contratação dos serviços de crédito consignado pelo consumidor, deve ser considerado regular o desconto em folha.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
AUGUSTO FERREIRA FARIAS
contra a sentença proferida na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS de nº 1038827-30.2018.8.11.0041, que tramitou perante o Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, movida em desfavor do
BANCO DAYCOVAL S. A.,
na qual o Juízo
a quo
, em sentença de ID nº 41738032 julgou improcedente a demanda por considerar que não fora praticado ato ilícito nenhum pela empresa apelada quando esta descontou valores na folha da apelante, uma vez que a cobrança é legítima por conta da inadimplência dos serviços contratados pelo consumidor. A recorrente foi condenada ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensos em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

A apelante, em suas razões de ID nº 41738038, sustenta a preliminar de ocorrência de cerceamento de defesa em razão da não realização de perícia grafotécnica, uma vez que não foram trazidos ao feito os contratos originais, mas somente cópias. Alega que houve ato ilícito por parte da empresa litigante, que agiu de forma negligente e com dolo ao conceder empréstimo a terceiros fraudadores. Argui que não foi liberado nenhum valor em seu proveito. Aduz e que sofreu abalo psíquico com os fatos ocorridos.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser anulada a sentença, com o retorno do feito à origem para a realização de perícia grafotécnica. Sucessivamente, procedente a total procedência da sua pretensão inicial, para condenar a recorrida a indenizar-lhe moralmente e materialmente.

Em suas contrarrazões de ID nº 41738041 a parte apelada refuta
in totum
os argumentos lançados pelo apelante e pugna pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara.

O apelante sustenta que sua defesa foi cerceada em razão da não realização de perícia grafotécnica e que não foram trazidos ao feito os contratos originais que originaram os descontos em sua folha de pagamento, mas apenas cópias.

Contudo, esta tese não deve prosperar.

Isso porque compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta das partes e todo o ocorrido na fase instrutória da demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes e no julgamento da lide, em primeiro grau, oportunidade em que foram bem analisados os documentos existentes, inclusive, especificando-os na sentença atacada.

Sem dúvida alguma, o Juízo de primeiro grau analisou corretamente as circunstâncias do caso em análise, tanto que foi minucioso na descrição dos fatos ocorridos, apontando os documentos que lhe serviram de base para formar o seu convencimento.

Este pedido de cerceamento de defesa por ausência de realização de perícia grafotécnica apenas retardaria por mais tempo o trâmite do feito, que se encontrava devidamente instruído. Não é necessário ser nenhum
expert
para verificar que as assinaturas constantes nos documentos de ID nº 41737977 e seguintes são da mesma pessoa, o senhor Augusto Ferreira Farias.

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar o feito no momento em que entender correto, por analisar que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras formas de provas e memoriais, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”

(STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo) (grifo nosso)

In casu
, o conjunto probatório colacionado nos autos foi devidamente valorado e a decisão está adequadamente fundamentada, conforme estabelece o art. 93, IX, da Constituição Federal e artigos 371 e 489 do Código de Processo Civil, mencionando os fatos ocorridos e o direito aplicável, expressando, dessa forma, as razões do seu convencimento.

Importante salientar que ao magistrado cabe apreciar e julgar as demandas livremente de forma motivada, conforme o que ele entender correto e aplicável para cada lide, especificamente.

A propósito:

“Não está obrigado o Magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento
(art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.” (STJ. AGA 433999/GO. Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, publicado D.J.U. de 24/06/2002, pg. 0225) (grifo nosso)

Destaco, ainda, que, no presente caso, não houve desrespeito com normas processuais e princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV:
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

Desta feita, afasto tal tese apresentada pelo consumidor recorrente e
REJEITO
a preliminar aventada.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

Eminentes pares.

Conforme relatado, trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais na qual a parte recorrente alega que foi descontado irregularmente valores em sua conta por contratos consignados que não contratou, em razão de fraude praticada por terceiros de má-fé junto à empresa recorrida ou por esta mesma.

É cediço que a
responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Portanto, para que se configure o dano moral, será imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, a parte apelante não logrou êxito em demonstrar que sofreu qualquer tipo de dano passível de indenização e muito menos a ocorrência de ato ilícito, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

Ato ilícito é o ato contrário ao direito, quase sempre culposo, do qual resulta, pela incidência da lei
,
consequência desvantajosa para o autor.

O Código Civil, em seu conhecido art. 927, deixa claro que o principal efeito do ato ilícito é sujeitar seu autor à reparação deste.

Justamente neste ponto é que vem a questão central do feito, pois no meu entender, já que o dano moral é fundado em ato ilícito, uma vez que fere direito de outrem, não deve o devedor de débito legítimo ser indenizado a título de danos morais.

De fato, a apelada comprova que a apelante contratou com ela serviços, conforme demonstram os documentos de ID nº 41737977 e seguintes, que contém a assinatura da parte recorrente, sendo da mesma pessoa, o senhor Augusto Ferreira Farias.

Assim bem salientou o Juízo
a quo
ao sentenciar:

“A parte requerente postula nos autos a declaracao de inexistencia de divida supostamente nao contraida, cumulado com pedido de indenizacao por danos morais em virtude de rotineiros descontos/cobranca indevidas em conta bancaria.

Porem, o requerido apresentou, na contestacao, contrato devidamente assinado (id. 23206030), a nao configurar nem de longe a possibilidade de fraude, e, assinaturas estas que dispensam a pericia grafotecnica, visto que, em comparacao com a assinatura lancada na procuracao de poderes para ingresso da inicial, sao identicas a olho nu.

Portanto, e possivel perceber a semelhanca comparando a assinatura da procuracao com a assinatura presente nos contratos apresentados na contestacao.

Assim, verifico que foi devidamente comprovada a legalidade da divida.

Desta feita, estando comprovada a origem do debito e a existencia de relacao juridica entre as partes, havendo debito pendente, mostra-se regular a cobranca da divida e eventual inscricao nos orgaos de protecao ao credito, sendo de rigor o nao acolhimento do pleito indenizatorio.”

Portanto, apesar de quaisquer danos que venha a experimentar a recorrente, com a inclusão, o fato da recorrida descontar valores em sua folha não configura ilícito, mormente por força do artigo 188 do próprio Código Civil.

“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. (...)”

Para que se configure a obrigação de indenizar é necessário a existência de fato antijurídico, sem o qual a obrigação desaparece. Mesmo com a ocorrência de dano, não há que se vislumbrar a hipótese de dano indenizável, uma vez que a atitude que o gerou é legítima e não antijurídica.

A propósito, segue a jurisprudência deste Sodalício:

“
A ausência do ato ilícito afasta os requisitos apresentados para caracterizar a indenização por dano moral.
Para a caracterização do dano moral, é necessária a comprovação de fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo, sob pena de banalizar este instituto.” (TJMT. RAC nº 69193/2009. 2ª Câmara Cível. Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges. J. em: 21/10/2009) (grifo nosso)

Outros Tribunais também já se manifestaram em casos semelhantes, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. Tendo o conjunto probatório dos autos evidenciado suficientemente a contratação do empréstimo pela autora, inclusive por meio da demonstração do crédito do numerário em conta poupança que, incontestavelmente, é de titularidade da parte, o julgamento de improcedência dos pedidos é medida impositiva.
Reforma da sentença.” (TJRS. RAC nº 70047336912. 10ª Câmara Cível. Rel. Paulo Roberto Lessa Franz. J. em: 01/03/2012) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FRAUDE. INOCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO LÍCÍTA. EMPRÉSTIMO PESSOAL. PROVA DA CONTRATAÇÃO. Inexistente ato ilícito ou reprovável por parte do requerido, que agiu de acordo com o direito que lhe é conferido em casos de inadimplência, razão pela qual não se mostra indevida a alegada inscrição negativa. Hipótese em que o contexto probatório evidencia que a autora efetivamente entabulou empréstimo com a ré, na condição de fiadora, restando inadimplente com a obrigação assumida e, com isso, legitimando a inscrição. Improcedência do pedido.
HIPÓTESE EM QUE SE NEGA SEGUIMENTO À APELAÇÃO”. (TJRS. RAC nº 70045813946. 10ª Câmara Cível. Rel. Paulo Roberto Lessa Franz. J. em: 30/11/2011) (grifo nosso)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença atacada.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, mantendo a sua cobrança suspensa em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020